Tribunal: TJDFT
Processo: 0708577-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA COM FINALIDADE DE ARRESTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente agravante contra o acórdão, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, contra a decisão que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor da devedora, indeferiu, por falta de comprovação do perigo de dano, a tutela de urgência com finalidade de arresto, para determinar a terceiro que depositasse valores devidos à executada na conta vinculada aos contratos de cessão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, a discussão consiste na análise da suposta omissão, no acórdão, sobre o descumprimento pela executada, ora embargada, da obrigação de manter o recebimento dos créditos dados em garantia fiduciária na conta bancária indicada nos contratos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão não é omisso a respeito do descumprimento da obrigação contratual pela executada, ora embargada de manter os recebíveis provenientes da Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF (AMHPDF) na conta bancária informada nos contratos em que a garantia fiduciária foi por ela concedida.
4. Nos embargos de declaração, nenhuma omissão foi arguida no tocante à demonstração do perigo de dano, requisito não constatado na decisão atacada pelo agravo de instrumento, o qual é cumulativo com a probabilidade do direito alegado, nos termos do caput do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja concedida a tutela de urgência.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada à embargante em razão do caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão no acórdão que apreciou as questões discutidas no julgamento do agravo de instrumento, expondo as razões de convencimento com a devida fundamentação coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.